Tribunal: TJMT
Processo: 1001831-62.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001831-62.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. No presente caso, a síntese dos embargos reside na alegação de que o acórdão vergastado incorreu em
obscuridade na medida em que a parte Embargada não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que,
“os documentos apresentados pela parte embargada no caso em tela foram produzidos de forma unilateral sem obediência ao contraditório, haja vista que não apresentou qualquer comprovação de requerimento administrativo prévio na forma estabelecida pela Resolução 414/2010 (vigente à época dos fatos)”
,
provocando, dessa forma, nova análise dos fatos e provas produzidas nos autos, contudo, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da matéria debatida nos autos, sem que se demonstre a adequação do julgado a qualquer dos vícios descritos no a
rt. 1.022 do CPC
.

2. Desse modo, verifica-se que inexiste qualquer vício no acórdão embargado, uma vez que, diferente do que argumenta a Embargante, o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas nos autos.

3. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

4. Em sede de embargos de declaração, não se admite a pretensão de prequestionar a matéria de fundo sem que se demonstre a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

5. Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face do acórdão (id. 213337195) que
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo incólume a r. sentença que JULGOU PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial
, para CONDENAR a parte Requerida ao ressarcimento do valor R$50.004,63 (cinquenta mil e quatro reais e sessenta e três centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso, conforme descrito na inicial.

Aduz a Embargante que os presentes embargos encontram fundamento em suposta obscuridade, uma vez que
“os documentos apresentados pela parte embargada no caso em tela foram produzidos de forma unilateral sem obediência ao contraditório, haja vista que não apresentou qualquer comprovação de requerimento administrativo prévio na forma estabelecida pela Resolução 414/2010 (vigente à época dos fatos)”
.

E sustenta, ainda, que
“a ausência dos documentos essenciais na propositura da presente demanda, quais sejam as condições gerais e especiais do contrato de seguro bem como a integra das regulações realizadas pela seguradora, em tempo requeridos pela embargante e não colacionados aos autos pela embargada por si só justificaria a extinção sem resolução do mérito da demanda em tela, nos termos dos Arts. 320 e 321 do CPC, razão pela qual far-se-ia necessária a reforma da sentença”
.

Argumenta, ainda, que
“não há como deduzir logicamente que a causa do dano fora por ato praticado pela parte embargante, quando, em verdade, há um sem-número de hipóteses que poderiam causar o infortúnio”
, bem como que, mesmo não tendo a Embargada comprovado o fato constitutivo do seu direito, a Embargante comprovou através dos relatórios anexos aos autos a existência de fato impeditivo do direito da Embargada, ou seja,
“que no dia em que ocorreu o suposto sinistro não houve quaisquer anormalidades em seu sistema de distribuição de energia elétrica, nem qualquer reclamação do sub-rogado relativamente à oscilação de tensão de energia ou a qualquer outro problema”
.

Diante desse contexto, a Embargante faz uma análise dos autos à luz dos relatórios acostados em sua defesa, para, ao final, postular pelo acolhimento dos presentes embargos, em seu efeito modificativo, para sanar as omissões apontadas, bem como,
“que sejam prequestionados os artigos constitucionais e legais seguintes: A) artigos constitucionais: art. 5º, LV; B) artigos infraconstitucionais de natureza legal: B.1) Código de Processo Civil: arts. 5º, 6º e 373, I e II, e 373, § 2º, do CPC; B.2) Código Civil art. 786; B.3) Código de Defesa do Consumidor art. 2º”
.

A Embargada apresentou suas contrarrazões (id. 217908656) postulando pelo não conhecimento e provimento dos embargos
.

Por fim, registro que
há um equívoco no cadastro das partes
, uma vez que os embargos de declaração foram opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, devendo a mesma constar como EMBARGANTE e como EMBARGADA a empresa
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e não o contrário, conforme consta nos autos.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso em tela, a Embargante opôs os presentes embargos de declaração suscitando possível obscuridade no v. acórdão embargado, ao argumento de que a parte Embargada não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que, conforme o relatado,
“os documentos apresentados pela parte embargada no caso em tela foram produzidos de forma unilateral sem obediência ao contraditório, haja vista que não apresentou qualquer comprovação de requerimento administrativo prévio na forma estabelecida pela Resolução 414/2010 (vigente à época dos fatos)”
.

Sustenta, em síntese, que
“a ausência dos documentos essenciais na propositura da presente demanda, quais sejam as condições gerais e especiais do contrato de seguro bem como a integra das regulações realizadas pela seguradora, em tempo requeridos pela embargante e não colacionados aos autos pela embargada por si só justificaria a extinção sem resolução do mérito da demanda em tela”
, uma vez que
“não há como deduzir logicamente que a causa do dano fora por ato praticado pela parte embargante, quando, em verdade, há um sem-número de hipóteses que poderiam causar o infortúnio”
.

Argumenta, ainda, que mesmo não tendo a Embargada comprovado o fato constitutivo do seu direito, a Embargante comprovou através dos relatórios anexos aos autos a existência de fato impeditivo do direito da Embargada, quando então passa a fazer uma análise dos autos à luz dos relatórios acostados em sua defesa.

Entretanto, verifica-se que não há, em momento algum, na fundamentação da Embargante a demonstração clara acerca da suposta obscuridade contida no v. acórdão embargado, ou mesmo qualquer outro vício de julgamento ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração.

Deveras, pela análise detida dos autos e das razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, é possível constatar que o v. acórdão embargado está devidamente fundamentado e lastreado nas provas produzidas nos autos.

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante, na verdade, pretende a
rediscussão da matéria
, e tal pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente.

A propósito:

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Deve ser rejeitado os embargos de declaração, quando ausentes a premissa equivocada e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
-
(N.U 0001340-93.2014.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 30/04/2024) (Destaquei)

A Embargante pretende, ainda, prequestionar a matéria de fundo, o que não se admite em sede de embargos,
sem que se demonstre a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal.

2.
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição"
(EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020).

3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) (Destaquei)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024